Tribunal: TJSP
Processo: 1504306-06.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504306-06.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FLAVIO EMANOEL DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo ajuizado em prol de Flávio Emanoel da Silva e
deram parcial provimento ao ministerial para que, mantida no mais, a sentença,
cumpra o condenado as penas finais de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, por incurso
nas sanções do artigo 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Código Penal, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
2
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo Décima Nona Vara Criminal Central
MMo Juiz: Doutor Antônio Carlos de Campos Machado Júnior
Apelantes: Ministério Público e Flávio Emanoel da Silva
Apelados: Justiça Pública e Flávio Emanoel da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.196
1 Tratam-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e pela Defensoria de Flávio Emanoel da Silva, contra a decisão
que o condenou ao cumprimento da pena corporal de seis anos e oito
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o
pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no piso mínimo, por
infração aos ditames do artigo 157, § 2o, II, e § 2a-A, I, ambos do Código
Penal, sem benefícios (fls. 172/174).
Apela o doutor Promotor de Justiça, pretendendo a
majoração da pena base na terceira fase da dosimetria, com fixação de
regime prisional inicial fechado ao acusado, ressaltando que há que se
observar ainda, na primeira fase, que quatro foram os coautores, com
emprego de duas armas de fogo, e subtração da motocicleta da vítima,
tendo o ofendido ficado traumatizado, a ponto de alterar sua rotina e
mudar de domicílio, além de sofrer represálias e coação, de forma que
sequer compareceu em Juízo, a ensejar o aumento da reprimenda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
3
2/3. Quanto à terceira fase da dosimetria, acima já abordada, pela
incidência de duas majorantes, salienta que “a pena deve ser majorada
nas frações de 1/3 (concurso de pessoas) e 2/3 e não apenas na fração de
2/3 como fez o magistrado” (fl. 154), com aplicação do § 2o-A, do art.
157, do CP. Supletivamente pretende a aplicação do aumento pelo
concurso de agentes na primeira fase, com fixação de regime prisional
inicial fechado (fls. 149/161).
Apela, ainda, a Defensoria, pretendendo a absolvição,
asseverando que a vítima não compareceu em Juízo, apenas tendo dado
sua versão no inquérito, sendo que os policiais militares ouvidos,
Ricardo e Deyvison, não presenciaram o crime, tendo o primeiro dito
que do acusado ouviu “que a moto era de um amigo, mas não soube dar
maiores informações” (fl. 205), e que apenas a usou para dar uma volta,
tendo ambos asseverado que ele negou a prática do roubo, o que o
próprio imputado fez quando interrogado, quando acrescentou que não o
deixaram dar sua versão na Delegacia, e que desconhece ter sido a
vítima ameaçada. Quanto ao reconhecimento feito por essa, não foi
formalizado em Pretório, o que compromete a demonstração da autoria,
a teor do artigo 155, do CPP, não havendo imagens do delito.
Subsidiariamente pretende o afastamento da qualificadora de uso de
armas, vez que não apreendidas, e porque nem há imagens gravadas
demonstrando seu emprego, além do que, por estar emocionalmente
envolvida, a vítima pode ter se equivocado, ou se confundido quanto a
outro objeto, além do que a arma supostamente usada não foi periciada,
sendo de rigor o afastamento da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A,
I, do Código Penal (fls. 203/216)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
4
Em contrarrazões, quer o Ministério Público (fls.
237/242), quer a Defensoria (fls. 217/234), pleitearam o desprovimento
do apelo da parte contrária.
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Maria Cristina Garreta Prats Dias, se manifestou pelo
desprovimento do apelo defensivo, e parcial provimento ao ministerial,
mantendo-se a acertada fixação de penas mínimas na primeira fase da
dosimetria, todavia com acolhimento do pleito do Parquet na terceira
fase, fixando-se o regime prisional inicial fechado para o desconto da
pena aflitiva (fls. 251/266).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
defensivo, provendo-se parcialmente o ministerial, nos exatos termos do
r. parecer da sempre atenta Procuradora de Justiça doutora Maria
Cristina Garreta Prats Dias.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal, está devidamente demonstrada pelo termo de apreensão e
devolução do veículo antes subtraído, apreendido em poder do
imputado.
E a sua coautoria na prática do delito de roubo
majorado pelo concurso de quatro agentes, com emprego de duas armas
de fogo, foi, também, sobejamente demonstrado no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
5
Preso em flagrante delito, o processado quedou-se
silente, para só dar sua versão dos fatos em Pretório, quando então disse
que antes de ser abordado realmente conduzia a motocicleta em questão,
subtraída do ofendido, que tomou emprestada de terceiro, seu amigo,
sem sequer declinar seu paradeiro, ou mesmo identificar tal indivíduo
pelo nome, decorrendo daí, portanto, a inverossimilhança dessa versão,
uma vez que não é crível que a pegasse emprestada de outrem, sobre o
qual não saberia, depois, onde encontra-lo para restituí-la.
Demais, o conjunto probatório oral produzido, quer no
inquérito, quer em Juízo, denota de vez tratar-se de um dos quatro
coautores do crime em questão.
A vítima Everton Leite R. de Andrade, ouvida no auto
de prisão, a fl. 04, não apenas informou de forma detalhada como foi
abordado por quatro meliantes, que ocupavam duas motocicletas, um
dos quais, inclusive, na garupa de uma delas, empunhava um revólver
prateado, quando anunciaram o assalto, e obstaram sua pretensão de
evadir-se, tendo caído de sua própria motocicleta e fugido a pé,
ressaltando que além do já mencionado, outro coautor, que ocupava
outra motocicleta, também lhe exibiu arma de fogo. Dirigiu-se de pronto
à Delegacia, para onde levou a notícia do crime, e cerca de quarenta
minutos após foi avisado da prisão do imputado, e da recuperação de seu
veículo, que estava na posse dele, quando não apenas o identificou de
pronto, como ainda explicou que se tratava do primeiro roubador
armado que avistou, empunhando a arma acima descrita. Foi além,
dizendo que foi quem desceu da garupa da moto do coautor que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
6
conduzia, e que se apoderou da sua motocicleta, retirando-se do local
com os demais, na posse dela.
Sobejamente justificada a ausência do ofendido em
Juízo, pela lavratura da certidão de fl. 122, cautelosamente feita em
atendimento a pleito ministerial, dando conta de que Everton,
atemorizado pela ação do processado e dos demais, não apenas alterou
seu endereço, como se mudou de cidade, a ponto de se recusar a
fornecer dados do seu paradeiro, a denotar, pois, as consequências
graves que o crime ensejou para o mesmo.
E diversamente do alegado pela Defensoria, e a teor do
que dispõe o artigo 155, do CPP, a ausência desse ofendido em Juízo
longe está de inviabilizar a comprovação da coautoria no caso concreto,
uma vez que sua convincente declaração no inquérito, acompanhada do
preciso reconhecimento do réu, logo após sua prisão, portanto ainda no
crepitar dos fatos, encontra plena guarida nas narrativas das testemunhas
compromissadas, policiais militares que vivenciaram boa parte do
episódio, quais sejam, Ricardo Mascarenhas Costa e Deyvison Tavares
da Costa, que repetindo suas anteriores narrativas no inquérito, quando
ouvidos em Juízo, discorreram, aliás em audiências em separado, que
durante policiamento avistaram a motocicleta em questão, antes
subtraída, sendo conduzida pelo réu, quando ele fez manobra evasiva,
em fuga, de forma sintomática, a dar conta, de vez, da desvalia da sua
versão exculpatória inverossímil, pretendendo evadir-se, chegando a ser
perseguido, todavia caiu do veículo e foi então detido, quando procurou
fazer crer que a motocicleta era de um amigo seu, do qual, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
7
nem mesmo forneceu identificação, ou endereço. Aliás, foi ressaltado
que logo que tombou com a motocicleta, o processado, em vão, tentou
fuga a pé.
Diante desses relatos, salta aos olhos a coautoria do
mesmo, acrescentando-se que não vinga a alegação, jamais provada, a
teor do que dispõe o artigo 156, do CPP, de que a vítima eventualmente
poderia ter se equivocado quanto a ter avistado arma de fogo, quando
em verdade ela foi dominada com a utilização de duas, a primeira das
quais, empunhada pelo réu, de cor prateada.
Além disso, não prospera a alegação de que não existe
filmagem comprovando o emprego de armas, e até mesmo do próprio
delito, o que se mostra, inclusive, óbvio, vez que em regra meliantes que
atuam dessa forma o fazem longe das vistas de terceiros, apenas em
momento oportuno, e em locais que lhes parecerem serem os adequados
para tal.
E a adotar-se tal tese, todas as vítimas de crimes
violentos, ou não, atacadas em ruas desprovidas de câmeras de filmagem
estariam a descoberto da proteção penal, o que denota a inconsistência
do alegado.
Incabível a pretensão defensiva de afastamento do
emprego das armas de fogo, por não terem sido apreendidas, e
consequentemente não periciadas, uma vez que, em tendo o réu só sido a
posteriori detido, o que não se deu com os outros três roubadores, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
8
majorante não deixou vestígios, aplicando-se na espécie, supletivamente,
os ditames do artigo 167, do CPP.
Nesse sentido já se pronunciou de há muito, o já
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “A apreensão da
arma de fogo é desnecessária para a qualificação do crime de roubo,
se dúvida não existe a respeito de sua utilização como forma de
ameaça” (AC - Rel. Abreu Machado - RJD 24/326).
E ainda: “A falta de apreensão da arma de fogo
utilizada no crime de roubo, não deve afastar o reconhecimento da
qualificadora, quando ficar comprovado nos autos a utilização da
mesma pelo réu” (AC - Rel. S. C. Garcia - RJD 23/353).
Incabível a pretensão ministerial de aumento de
reprimendas, pelas majorantes, na primeira fase da dosimetria, na esteira
da acertada manifestação da douta Procuradoria de Justiça, observando-
se, no mais, que quanto ao concurso de quatro agentes, o doutor
Promotor de Justiça, expressamente, na terceira fase, requereu que o
aumento por tal se desse na fração de 1/3, o que ensejou que o r. parecer
fosse no mesmo sentido, correspondendo tal fração, todavia, ao aumento
mínimo previsto para essa situação.
Já quanto à exasperação em 2/3, se mostra fração única
prevista no parágrafo 2o-A, I, na mais recente redação inserida no artigo
157, do Código Penal, que já se encontrava em vigor a partir de
23/04/2018, portanto, desde bem antes do cometimento do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
9
questão.
Dessa forma, estabelecidas as reprimendas mínimas de
quatro anos de reclusão e paga de dez dias-multa, exaspera-se as
mesmas, pelo concurso de quatro agentes, em 1/3, e em seguida, pelo
uso de duas armas de fogo, em mais 2/3, a resultar nas penas finais de
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, além do pagamento de
vinte e um dias-multa, valorados esses, como na sentença.
E a par do teor do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal
, considerando-se a extrema gravidade do crime cometido, e o dolo
intenso demonstrado pelo réu, que atacou o ofendido acompanhado de
três coautores, apontando-lhe arma de fogo, apoiado por outro coautor
também armado, a dar conta de sua periculosidade acentuada, há que ser
modificado o regime prisional para a forma fechada.
Sobre o tema, inclusive, reiteradamente já decidiu o
Supremo Tribunal Federal: - Nesse sentido: - “REGIME PRISIONAL.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. 1.
A pena imposta (5 anos e 4 meses de reclusão) por si só não gera
direito ao regime semi-aberto, podendo o magistrado, em ato
decisório motivado, impor o regime mais gravoso quando verificada
a maior culpabilidade e periculosidade do agente. Interpretação dos
arts. 33, § 3o e 59 do Código Penal. HC indeferido”. (HC 84.304/SP,
Rel. Min. Ellen Gracie).
No
mesmo
sentido:
“1.
Habeas
Corpus.
2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504306-06.2018.8.26.0228 -Voto no 40.196
10
Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, §
2o, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias
de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Isto posto, nega-se provimento ao apelo defensivo
ajuizado em prol de Flávio Emanoel da Silva, e dá-se parcial
provimento ao ministerial para que, mantida no mais, a sentença, cumpra
o condenado as penas finais de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, por incurso nas sanções do artigo 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do
Código Penal. 1 Persistem as razões de fls. 40/43 para a mantença
do condenado preso, como determinado na r. sentença (fl. 174). 2-
Tendo havido alteração no julgamento, comunique-se, pela
Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da
Seção de Direito Criminal desta Corte.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator